Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705719-17.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ISMAR GOMES DA PAZ E CÁSSIO ARTHUR DA SILVA ALVES (NOME SOCIAL: ISABELLY DA SILVA ALVES) RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes por resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP). 1.1. A defesa pleiteia absolvição sob alegação de legítima defesa ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se os crimes imputados aos apelantes foram praticados em legítima defesa; e, (ii) se o princípio da consunção é aplicável, absorvendo o crime de desacato pelo crime de resistência. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a análise do conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes de resistência e desacato, evidenciada por testemunhos firmes e harmônicos dos policiais envolvidos, cuja credibilidade é reconhecida em sede jurisprudencial, especialmente quando os relatos são coerentes e confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, mantem-se a condenação. 4. Não havendo elementos probatórios que corroborem a alegação de legítima defesa, porque a defesa não apresentou indícios suficientes de excesso policial ou agressão injusta que justificassem a reação dos apelantes, afasta-se a discriminante putativa. 5. A consumação do crime de desacato ocorre independentemente de o servidor público se sentir ofendido, uma vez que o bem jurídico tutelado é o prestígio e a autoridade do Estado. 6. O princípio da consunção é inaplicável no caso concreto, porque os crimes de resistência e de desacato possuem desígnios autônomos, ainda que praticados no mesmo contexto fático. O desacato se caracteriza pelo desrespeito ao servidor público, enquanto a resistência se configura pela oposição violenta à execução de ato legal, sendo condutas independentes e distintas. 7. A possibilidade de ocorrência isolada de cada delito, conforme destacado, reforça a autonomia dos crimes, uma vez que desacato pode ocorrer sem resistência, e vice-versa, inexistindo relação de meio e fim. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: A legítima defesa não se configura na ausência de prova de agressão injusta por parte de agentes públicos. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de resistência e desacato quando as condutas são autônomas e possuem desígnios distintos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 329 e 331. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto presentes os requisitos para a aplicação da excludente de ilicitude referente à legítima defesa; b) artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, defendendo, de maneira subsidiária, a aplicação do princípio da consunção entre o crime de desacato e o de resistência, porquanto praticados no mesmo contexto fático, se tratando de escalonamento da lesão ao bem jurídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, 329 e 331, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Compulsando o conjunto probatório, tem-se que os réus se opuseram à execução de ato legal mediante violência e profeririam xingamentos contra policiais militares no exercício de suas funções, em 17 de junho de 2023, por volta de 13h45min, em frente à residência situada no Centro Urbano, QC 1, conjunto U, Lote 21, região administrativa de Santa Maria/DF. Ora, as provas produzidas nos autos demonstram a prática do delito de resistência. É o que se depreende dos relatos das testemunhas acima já transcritos quando da análise do crime de desacato. Verifica-se, claramente, do conjunto probatório, que a abordagem policial se deu em circunstâncias de flagrante, não estando configurado qualquer excesso por parte dos policiais responsáveis pela diligência (ID 67016242 - Pág. 9). No caso, o desacato foi o insulto perpetrado contra o funcionário público no exercício de suas funções, ao passo que a resistência restou concretizada pela violenta oposição dos réus à execução de ato legal dos agentes públicos. Verifica-se, assim, a existência de duas condutas desenvolvidas pelos apelantes (desacato e resistência) que, embora inseridas no mesmo contexto fático, foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, apresentando-se autônomas e independentes: na primeira houve a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos policiais e na segunda a de se opor violentamente à execução de ato legal. Dessa forma, embora progressivas as condutas, inexiste relação de dependência entre elas ou de meio e fim para as suas consecuções (ID 67016242 - Pág. 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002